Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723811-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CARDOSO DO CARMO AGRAVADO: VICENTE DE PAULA DOMINGUES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Claudia Cardoso do Carmo pretende obter a reforma da respeitável decisão da MM. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que determinou o arresto de valores no processo no 0018594-30.1999.8.07.0001 – que também tramita na 3a Vara Cível de Brasília, em que a devedora nestes autos, ora agravante, é credora –, até o limite de R$ 32.509,28 (trinta e dois mil e quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos). Em suas razões, a agravante alega que a decisão recorrida é contraditória, uma vez que, apesar de ter indeferido o pedido de prosseguimento de cumprimento de sentença, deferiu o arresto em desfavor da recorrente. Sustenta que o decisum agravado é nulo, pois viola o princípio da não-surpresa, conforme preceitua o art. 10, do CPC. Argumenta que não se pode determinar o arresto para pagamento de verba sucumbencial, tendo em vista que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Explica que é credora de verba indenizatória nos autos em que foi deferido o arresto e que se trata de valor referente a condenação por danos morais, em razão de erro médico, cujo pagamento vem sendo por ela perseguido há dezessete (17) anos, mas ainda sem êxito. Aduz que tal valor não foi sequer incorporado ao seu patrimônio e que, quando for, será utilizado para tratamentos médicos e psicológicos. Argumenta que, se houvesse qualquer mudança na situação financeira da agravante, a Defensoria Pública do Distrito Federal estaria a par da situação, recusando o atendimento, mas que não é esse o caso dos autos. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja declarada nula a decisão agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, cumpre registrar que o ato judicial que defere a constrição de verba a ser recebida em outro processo, ao menos em tese, não configura decisão-surpresa. Caso assim fosse, não se permitiria mais a concessão de qualquer liminar inaudita altera pars, sob pena de ofensa ao art. 10, do CPC, o que certamente não foi a intensão do legislador ao criar o referido dispositivo. Por outro lado, ainda que se entendesse haver ofensa ao contraditório, por inobservância da regra do art. 10, do CPC, afigura-se prescindível a cassação do decisum agravado, uma vez que o contraditório foi exercido pela agravante perante o Juízo a quo, por meio de embargos de declaração, bem como porque está sendo exercido por meio do presente agravo de instrumento. Ao menos por ora, não se pode dizer que a decisão agravada poderá gerar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, uma vez a verba a ser recebida no processo n. 0018594-30.1999.8.07.0001 ainda não foi paga, bem como porque a constrição determinada pelo Juízo a quo poderá ser afastada posteriormente. Com relação à relevância da argumentação recursal, o que a parte agravada pretende demonstrar é que a agravante teve sua situação econômica alterada em razão da vultuosa quantia a ser recebida no referido processo, o que poderá afastar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça. A esse respeito, a Magistrada singular asseverou que, “após pesquisa no processo n. 0018594-30.1999.8.07.0001, verifico que sim, a parte executada é credora de vultuosa quantia (mais de R$800.000,00), mas ainda não está recebendo valores naquele processo. Houve penhora de bens, mas a executada ainda não recebeu valores efetivamente”. A ilustre Juíza singular concluiu afirmando que o arresto dos valores perseguidos se faz necessário para dar efetividade ao provimento jurisdicional que condenou a executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como em observância ao poder de cautela. Dessa forma, ao menos por ora, não parece haver elementos capazes de infirmar os fundamentos contidos no decisum recorrido. Diante de tais considerações, indefiro a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de agosto de 2021 17:24:49. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator